Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PARTILHA. DIVÓRCIO DECRETADO. QUESTÃO PATRIMONIAL PENDENTE. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA MATERIAL.
1. Conflito de competência cível suscitado nos autos da ação de liquidação de sentença que realizou a partilha de bens em virtude da decretação do divórcio.
2. No caso em exame, a ação de partilha foi julgada parcialmente procedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, ocasião em que o juízo fixou os critérios para se aferir a fração ideal que caberá a cada parte, tendo em vista a sub-rogação reconhecida em favor de uma delas, e a existência de benfeitorias erigidas no imóvel na constância da união conjugal.
3. Em se considerando que a jurisdição do Juízo de Família se exauriu com a decretação do divórcio e a partilha do bem comum, não cabe a esse apreciar questões afetas ao patrimônio, que deverão ser objeto de ação autônoma perante o Juízo Cível.
4. Não obstante disponha o art. 516, II do CPC que o cumprimento de sentença se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, a instauração da referida fase ocorre “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação”, nos termos do art. 523 do CPC, situação diversa da partilha de bens em decorrência do divórcio entre as partes, dada a natureza meramente declaratória da referida sentença.
5. Conflito negativo de competência cível conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.